Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702330-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOPHIA DE CASTRO MAXIMO AGRAVADO: INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PUBLICO IDP LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOPHIA DE CASTRO MAXIMO, contra decisão de ID 32188998 - págs. 55/56, proferida em ação de obrigação de fazer, iniciada em desfavor do INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA, em que o Juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente em determinar ao requerido que efetuasse a matrícula da requerente no curso de graduação em Direito, para o 1o semestre de 2022, sem a exigência da apresentação de certificado de conclusão do ensino médio. Em atendimento ao despacho de ID 32318884, a agravante informou que não persiste seu interesse em relação ao julgamento do presente recurso, formulando o consequente pedido de desistência (ID 32495161). É o relatório. DECIDO. Como cediço, o conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do Código de Processo Civil). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando que no presente caso a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo o advogado da agravante poderes para tanto (ID 32188995), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso, decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora